Tribunal: TJSP
Processo: 2133636-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – Liminar deferida pelo Juízo "a quo" – Cumprimento do mandado, contudo, condicionado à retomada das atividades regulares do judiciário – Decisão que não comporta reforma, porquanto em conformidade com a Resolução no 313/2020 do CNJ e com o Provimento CSM no 2549/2020 deste Tribunal de Justiça – Interesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – Liminar deferida pelo Juízo "a quo" – Cumprimento do mandado, contudo, condicionado à retomada das atividades regulares do judiciário – Decisão que não comporta reforma, porquanto em conformidade com a Resolução no 313/2020 do CNJ e com o Provimento CSM no 2549/2020 deste Tribunal de Justiça – Interesse meramente patrimonial – Urgência não demonstrada – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133636-33.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000563235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133636-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., é agravada MARIA AUXILIADORA
CUNHA TIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133636-33.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2133636-33.2020.8.26.0000
Comarca: Lorena
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Maria Auxiliadora Cunha Tirelli
Voto no 25.114
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM
MÓVEL
Liminar deferida pelo Juízo “a quo”

Cumprimento
do
mandado,
contudo,
condicionado à retomada das atividades regulares
do judiciário Decisão que não comporta reforma,
porquanto em conformidade com a Resolução no
313/2020 do CNJ e com o Provimento CSM no
2549/2020 deste Tribunal de Justiça
Interesse
meramente
patrimonial

Urgência
não
demonstrada Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos autos da ação de busca e
apreensão que move contra MARIA AUXILIADORA CUNHA TIRELLI,
objetivando a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a
Vara Cível do Foro de Lorena, Dra. Vanessa Pereira da Silva, que, em que
pese o deferimento da medida liminar, não vislumbrou a possibilidade, neste
momento de pandemia causada pela COVID-19, da realização de busca e
apreensão do bem, determinando que a medida somente seja cumprida
quando da retomada das atividades regulares do judiciário, momento em que
as autoridades sanitárias já terão se manifestado no sentido de ser seguro o
fim do isolamento social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133636-33.2020.8.26.0000
3
Sustenta o agravante que, em se tratando de
bens móveis, há fortes indícios de perdimento se a retomada não se der
imediatamente à sua localização.
Afirma que situação de inadimplência persiste
desde junho de 2019, não estando relacionada à pandemia de Covid-19. Diz,
assim, que a demanda trata de fato anterior à edição da Lei no 13.979/2020 e
da Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/2020.
Aduz que, preenchidos os requisitos legais para a
concessão da medida, é dever do Estado Juiz ordenar o cumprimento imediato
da liminar, sob pena de perda ou deterioração do bem.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado,
porquanto ausentes os requisitos autorizadores.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento foi interposto contra a
decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Foro de
Lorena, Dra. Vanessa Pereira da Silva, que, em que pese o deferimento da
medida liminar, não vislumbrou a possibilidade, neste momento de pandemia
causada pela COVID-19, da realização de busca e apreensão do bem,
determinando que a medida somente seja cumprida quando da retomada das
atividades regulares do judiciário, momento em que as autoridades sanitárias já
terão se manifestado no sentido de ser seguro o fim do isolamento social.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133636-33.2020.8.26.0000
4
Considerando, dentre outras coisas, a declaração
pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela Organização
Mundial da Saúde OMS, o reconhecimento do estado de calamidade pública
no Brasil pela Câmara dos Deputados e a necessidade de se uniformizar,
nacionalmente, o funcionamento do Poder Judiciário em face desse quadro
excepcional e emergencial, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução 313/2020, que condicionou a busca e apreensão de bens à efetiva
comprovação da urgência, nos termos de seu artigo 4o, inciso V, in verbis:
Art. 4o No período de Plantão Extraordinário, fica garantida a apreciação das
seguintes matérias:
(...)
V
pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores,
interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente
comprovada a urgência;
No mesmo sentido, o Provimento CSM no
2549/2020 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que estabeleceu o Sistema
Remoto de Trabalho em Primeiro Grau:
Art. 4o. No período do Sistema Remoto de Trabalho, serão apreciadas,
exclusivamente, as matérias previstas no art. 4o da Resolução no 313 do
Conselho Nacional de Justiça, a saber:
(...)
V
pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores,
interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente
comprovada a urgência;
Assim, uma vez que a preservação da saúde e
integridade física do oficial de justiça e de todos os que estariam envolvidos no
cumprimento da ordem de busca e apreensão sobrepõe-se ao interesse da
autora, que possui caráter meramente patrimonial, a decisão agravada deve
ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133636-33.2020.8.26.0000
5
Em casos análogos, vem decidindo este Egrégio
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E
APREENSÃO. Confirmado pelo Juízo a quo que a expedição do mandado
de busca e apreensão não possui urgência, frente à pandemia de Covid-19,
de rigor a manutenção da r. decisão agravada, que condicionou o
cumprimento da liminar ao retorno dos trabalhos presenciais. Decisão
mantida. Recurso desprovido, com observação. (Agravo de Instrumento
2105264-74.2020.8.26.0000, Rel. Felipe Ferreira, 26a Câmara de Direito
Privado, d.j. 16.06.2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. Permanência da determinação para trabalho
remoto, até 14/06/2020, em razão da situação de calamidade pública
declarada diante da pandemia do coronavírus (Covid-19). Ausência de
demonstração objetiva da urgência (haja vista o interesse unicamente
patrimonial envolvido). Recomendação ao distanciamento social que visa a
tutelar a saúde e integridade física dos cidadãos. Resolução do Conselho
Nacional de Justiça no 313/2020 (alterado pela Resolução CNJ 318/20 e
pela Portaria 79/2020) e Provimento do Conselho Superior da Magistratura
desse E. Tribunal de Justiça de no 2550/2020 (alterado pelos Provimentos
CSM 2556/20 e 2560/2020) Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2107736-48.2020.8.26.0000,
Rel.
Antonio
Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado, d.j. 11.06.2020)
Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Decisão que revogou a liminar de
busca e apreensão do bem, em razão da pandemia causada pelo novo
coronavírus, diante da instituição de trabalho remoto - Presença dos
requisitos para concessão da liminar - Liminar mantida - As circunstâncias
do caso, contudo, determinam a necessidade de suspensão do
cumprimento da liminar até o retorno dos trabalhos de forma física, em
razão da pandemia causada pelo COVID-19 - Agravo provido em parte.
(Agravo de Instrumento 2075318-57.2020.8.26.0000, Rel. Silvia Rocha, 29a
Câmara de Direito Privado, d.j. 10.06.2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. BUSCA E APREENSÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133636-33.2020.8.26.0000
6
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
LIMINAR.
INDEFERIMENTO
DURANTE
PERÍODO DE SISTEMA REMOTO DE TRABALHO. Impossibilidade, diante
da presença dos requisitos legais para a concessão liminar previstos no
Decreto-Lei no 911/69. É suficiente para a comprovação da mora o
encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do devedor
constante do contrato, ainda que recebida por terceiro. Notificação infrutífera
por motivo de mudança de endereço do devedor. Aplicação do princípio da
boa-fé objetiva. Prova de inadimplemento contratual e mora do Réu.
CUMPRIMENTO DA LIMINAR NA VARA DE ORIGEM. Possibilidade de
suspensão. Considerando a pandemia do COVID-19 no cenário atual, o
cumprimento da medida na Vara de Origem deve observar o quanto
disposto na resolução CNJ no 313/2020, alterada em parte pela Resolução
CNJ no 314/2020, assim como o Provimento CSM no 2549/2020 e
Comunicado Conjunto N° 249/2020 deste E. Tribunal de Justiça. Ausência
de comprovação objetiva de urgência na hipótese dos autos para
cumprimento imediato. Mero risco de depreciação do bem alienado
fiduciariamente não confira situação de urgência. Citação da parte contrária
que deve ser providenciada apenas após o cumprimento da medida de
busca e apreensão. Decisão reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO,
com observação. (Agravo de Instrumento 2070238-15.2020.8.26.0000, Rel.
Berenice Marcondes Cesar, 28a Câmara de Direito Privado, d.j. 28.04.2020)
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator